Tribunal: STF
Processo: HC 195040
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisca das Chagas Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 630119/AM.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente tem direito à prisão domiciliar, porque é primária de bons antecedentes e mãe de dois filhos menores de 12 anos.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem determinado-se a imediata liberdade provisória do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 630119/AM.. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    A segunda instância indeferiu a liminar por entender justificada a prisão na gravidade em concreto do delito, “considerando os fortes indícios de autoria e materialidade consubstanciada na apreensão de 26Kg (vinte e seis) de maconha, materiais para embalagem de drogas, comprovantes de depósitos de diversas contas bancárias, listas de nomes contendo cobrança e distribuição de venda de fumo e cocaína e mais de sete mil reais”.
    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444- AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16. 
    Por fim, a defesa não comprovou a indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos, conforme registrado pelo Juízo de primeira instância: “a defesa juntou somente as certidões de nascimento dos filhos da investigada, deixando de comprovar que estes residam com a mãe e que dependam exclusivamente de seus cuidados”.
     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente